Tribunal: TJMT
Processo: 1023995-55.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023995-55.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (EMBARGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), RAFAEL LINS RIOS - CPF: 018.940.011-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023995-55.2019.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023995-55.2019.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1023995-55.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

EMBARGADOS:
KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS E RAFAEL LINS RIOS.

Processo na Origem n.º 1023995-55.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo para manter a sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato
.

O Apelo n.º 1023995-55.2019.8.11.0041 restou assim ementado (ID 54790957 - Pág. 1):

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC -RECURSO DESPROVIDO.

O excessivo atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão contratual.

Há que ser restituído integralmente ao comprador o valor pago quando a rescisão se dá por culpa exclusiva dos promitentes vendedores.

A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda.

Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano.

Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem desde a citação válida e a correção monetária é devida desde o arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

É possível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau de recurso (art. 85, § 11, CPC)
".

As embargantes
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
alega que o acórdão foi omisso porque não analisou a questão relativa à condenação ao pagamento de indenização por danos morais que, conforme entendimento do STJ, não cabe em situações de mero descumprimento contratual; sobre a aplicação dos juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença e sobre a responsabilidade do embargado sobre as despesas que incidiram sobre o imóvel.

CONTRAMINUTA
(ID 88805472)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023995-55.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo para manter a sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato
.

O Apelo n.º 1023995-55.2019.8.11.0041 restou assim ementado (ID 54790957 - Pág. 1):

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC -RECURSO DESPROVIDO.

O excessivo atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão contratual.

Há que ser restituído integralmente ao comprador o valor pago quando a rescisão se dá por culpa exclusiva dos promitentes vendedores.

A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda.

Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano.

Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem desde a citação válida e a correção monetária é devida desde o arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

É possível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau de recurso (art. 85, § 11, CPC)
".

As embargantes
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
alega que o acórdão foi omisso porque não analisou a questão relativa à condenação ao pagamento de indenização por danos morais que, conforme entendimento do STJ, não cabe em situações de mero descumprimento contratual; sobre a aplicação dos juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença e sobre a responsabilidade do embargado sobre as despesas que incidiram sobre o imóvel.

Conquanto não se verifique, efetivamente, as alegadas omissões, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos temas abordados e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar à embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

No que diz respeito à alegada omissão com relação à condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, esta não se verifica.

O acórdão deixa claro que nas circunstâncias em que ocorreu a rescisão do contrato, ou seja, por culpa exclusiva das embargantes que extrapolaram em longo tempo o prazo contratado para a entrega do imóvel.

Cita-se trecho elucidativo do acórdão embargado sobre o tema:

“Assim, o atraso na entrega do imóvel pela construtora, em especial por prazo tão exacerbado,
ultrapassa o mero dissabor e causa inegável abalo psicológico
, porquanto frustra a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que, por si só, torna possível a condenação por danos morais.

Há que se manter a sentença também na parte em que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais
”.

Não se verifica, portanto, omissão quanto ao tema relativo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído, denota-se que tanto a sentença quanto o acórdão embargado estão corretos, pois estabeleceram a data da citação como termo inicial, de acordo com o entendimento do STJ.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3.
A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020
.

Observa-se que o tema relativo aos juros de mora aplicados no cálculo de atualização dos valores a serem restituídos foi analisado em estrita conformidade com temas levantados pela ora embargante, e chegou à conclusão de que correta a decisão que fixou
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Assim,
não se verifica omissão com relação ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos aos embargados
.

Por fim, as embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso sobre a responsabilidade dos embargados pelas taxas e despesas incidentes sobre o imóvel e determinou o ressarcimento integral dos valores pagos.

Mais uma vez não prospera o inconformismo das embargantes porque o acórdão concluiu que em caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, os valores pagos devem ser integralmente ressarcidos, não fazendo jus à retenção a qualquer título, mormente porque sequer houve imissão dos autores na posse do imóvel, logo não há falar em pagamento de impostos e taxas pelos recorridos.

Vejamos o trecho do acórdão embargado:

“
Assim, o excessivo atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão contratual.

Caracterizada a culpa das requeridas pela rescisão do contrato, importante analisar a questão relativa à restituição dos valores pagos.

As apeladas requerem que da restituição dos valores pagos sejam deduzidos 30% pelos custos administrativos, bem como valores referentes a IPTU, taxas e outros encargos.

No entanto, já restou pacificado na Súmula 543 do STJ que, em casos como o do presente processo, os compradores que não receberam o imóvel fazem jus à restituição integral dos valores pagos.

(...)

Portanto,
os autores fazem jus à devolução integral dos valores pagos, sem qualquer tipo de dedução, seja a título de custos administrativos, seja a título de pagamento do IPTU, taxa de fruição e consumo, ou qualquer outro encargo
”.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que não comporta reforma a sentença que determinou a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam as embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeita-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021